Tribunal: STF
Processo: HC 229934
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jorge Vacite Filho em favor de João Victor da Gama Cezário contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o writ, nos autos do HC 832.873/PR.



    Colho dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 121, §2º, inciso IV (homicídio qualificado - recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, na forma do artigo 29 do mesmo diploma legal. (eDOC 9, p. 150-156)



    O impetrante (eDOC 1) requer a superação da súmula 691. (p. 2)



    Sustenta que “o nobre Relator examinou a quaestio à vol d’ oiseau, de forma aligeirada, limitou-se, a rigor, a invocar as razões expostas pelo TJPR, ao indeferir o pleito ali posto, ou seja, mera repetição que em nada contribuiu para o correto dasate da causa.” (p. 2)



    Alega ser desnecessária a prisão do paciente e ausência de contemporaneidade do decreto ergastular. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto prisional em desfavor do paciente, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão e que seja expedido o competente alvará de soltura. (p. 3)



    Em documento de petição de aditamento à inicial (eDOC 7), o impetrante alega ausência de fundamentação no decreto da prisão cautelar. (p. 4)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 6)



    Alega que o paciente não praticou nenhum ato de execução no homicídio da vítima, nem existe, nesse momento processual, qualquer indício de dolo (p. 7)



    O ato coator foi publicado em 27.6.2023.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, rel. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, rel. Luiz Fux, DJe 7.3.2016. 



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015). 



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Antes de mais, de modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Transcrevo os fundamentos contidos na decisão que denegou a ordem do primeiro habeas corpus:



    “In casu, o paciente não faz jus à revogação da prisão preventiva. 



    A custódia cautelar — notadamente para garantia da ordem pública -, está adequadamente amparada na gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente, revelada pelo modus operandi e demais circunstâncias da empreitada criminosa.



    Ora, conforme bem observado pela douta juíza singular, no decreto prisional, após a prisão em flagrante de Diones Henrique Rodrigues Raimundo — denunciado noutros autos de ação penal pela prática do homicídio de Jose Claiton (AP 0011297-57.2022:8.16.0019) -, e instauradas diversas linhas investigativas e inúmeras diligências, “o que se mostrava uma ação isolada se revelou, em verdade, um grande e complexo esquema criminoso responsável por ceifar a vida de José Claiton. Esquema este que, reforço, ainda pende de pleno entendimento e desmantelamento”. 



    Há relato que fora apreendido, além da arma de fogo subtraída da vítima, um aparelho celular utilizado por Diones Henrique ao tempo dos fatos. Determinada a quebra de sigilo telefônico e com a extração dos dados do referido aparelho, chegou-se à pessoa de Paulo Santos da Silva, que supostamente atuaria como pastor, oriundo do Rio de Janeiro, e que teria ido à Ponta Grossa com o intuito de desfazer trabalhos de “macumbaria”, requisitando grandes quantias em dinheiro que, supostamente, teria sido utilizado para arquitetar o plano de matar José Claiton, com o auxílio de seu enteado Wallax e do paciente JOÃO VICTOR, amigo da família, os quais teriam “auxiliado na logística, através de pagamentos de transporte, estadia em hotéis e até mesmo no recebimento de um veículo, utilizando-se de suas contas bancárias para recebimento dos depósitos, sob o pretexto de desfazer os trabalhos de macumbaria”. 



    Nesta seara, concluiu a autoridade apontada como coatora, ao menos por ora, serem “fortes os indícios de participação de todos os réus no plano de ação instaurado visando a morte de José Claiton, tudo conforme os dados extraídos do aparelho celular de Diones, bem como dos diversos comprovantes de depósitos que recaiam nas contas bancárias de Wallax e João Victor, além de comprovantes de pagamento de diárias de um hotel na cidade e depoimentos prestados por pessoas próximas à vitima”. 



    No tangente ao “periculum libertatis”, como dito, é patente a gravidade concreta dos fatos dado o elevado grau de violência empregado e o esquema criminoso organizado para ceifar a vida da vítima. 



    Como se viu, José Claiton foi surpreendido quando chegava em sua casa com a filha menor, ocasião em que foi atingido com disparos de arma de fogo contra sua cabeça e peito, e embora encaminhado a pronto atendimento médico-hospitalar, veio a falecer no dia seguinte. 



    Após a prisão do suposto executor, e realizadas as competentes diligências e investigações, descobriu-se um plano arquitetado objetivando ceifar a vida do ofendido, que teria contado com a ativa participação do ora paciente. 



    Os fatos relatados, a meu sentir, são reveladores da gravidade concreta da ação e da periculosidade social do acusado, autorizando, assim, a manutenção da custódia cautelar. 



    No caso, a gravidade concreta — além do modus operandi e demais circunstâncias que envolvem o delito -, perfaz fundamento idôneo a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública. Tal circunstância, de regra, revela os contornos da periculosidade do agente, demonstrando a imprescindibilidade da medida excepcional, conforme a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal. 



    Por ora, diante da presença dos pressupostos legais (art. 312, do CPP), a prisão cautelar da paciente deve ser mantida.



    Desse modo, encontrando-se devidamente motivada a decretação da medida extrema, irrelevante a presença de condições pessoais favoráveis, e ineficaz a aplicação de quaisquer medidas cautelares substitutivas para resguardar a ordem pública. 



    De igual sorte, incabível a prisão domiciliar, porque sequer as impetrantes apontaram quais seriam os motivos a sustentar a concessão da benesse.” (eDOC 17)



    Em detida análise dos autos, reputo que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 



    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Assim, as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    Da mesma forma, não se verifica falta de contemporaneidade entre a medida cautelar e o delito, cometido em abril de 2022, pois há determinação de prisão do paciente desde novembro de 2022 ) eDOC 8, p. 90).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente